Tribunal: TJMT
Processo: 1007772-85.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007772-85.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[H. B. D. A. P. - CPF: 093.452.111-52 (APELADO), DOUGLAS CAMARGO DE ANUNCIACAO - CPF: 027.467.141-75 (ADVOGADO), JESSICA LETICIA BRITO DE AGUIAR PEREIRA - CPF: 051.047.591-48 (APELADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), JESSICA LETICIA BRITO DE AGUIAR PEREIRA - CPF: 051.047.591-48 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

LATAM AIRLINES GROUP S/A.

APELADO(S):
H. B. D. A. P.

EMENTA.
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. ALTERAÇÃO DE CATEGORIA TARIFÁRIA.
FALTA NO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM AÉREA.
DANOS MATERIAIS E MORAIS.
COMPROVADOS.
CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de falha na prestação de serviço, especificamente o impedimento de embarque devido à alteração de categoria tarifária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação de serviço por parte da empresa aérea, justificando a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.
Comprovação de que a parte apelada foi impedida de embarcar devido à alteração de categoria tarifária, necessitando adquirir nova passagem aérea.

3.
Violação do direito básico do consumidor à informação adequada e clara sobre os serviços, conforme art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

4.
Inexistência de provas apresentadas pela apelante que afastem a responsabilidade pela falha na prestação do serviço, conforme art. 373, II, do Código de Processo Civil.

5.
Configuração de danos morais devido ao transtorno e aflição causados pelo impedimento de embarque e tentativas infrutíferas de solução administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A empresa aérea é responsável pelos danos materiais e morais decorrentes da falha na prestação de serviço, especificamente o impedimento de embarque devido à alteração de categoria tarifária

(de criança de colo para criança com necessidade de uso de assento)
.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III; Código de Processo Civil, art. 373, II.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo juízo da
9
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial,
condenando a empresa aérea ao pagamento de indenização a título de danos materiais no importe de R$
2.840,57 (dois mil, oitocentos e quarenta reais e cinquenta e sete centavos)
,
bem como, condenou a apelante ao pagamento de
indenização por danos morais na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, em razão do impedimento de embarque, sob a justificativa de alteração da categoria tarifária
.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da inexistência de falha na prestação dos serviços.

2. Da
ausência
de provas do alegado dano moral.

3. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

4. Da ausência dos danos materiais.

Embora
devidamente intimada (ID. 248617186), a
parte apelada
não
apresentou suas contrarrazões.

O ilustre Representante Ministerial que oficia perante esta Câmara Recursal, em judicioso parecer
(ID. 254132186)
, opina pelo desprovimento do recurso em referência.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

LATAM AIRLINES GROUP S/A.

APELADO(S):
H. B. D. A. P.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de Recurso de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a empresa aérea ao pagamento de indenização a título de danos materiais no importe de R$ 2.840,57 (dois mil, oitocentos e quarenta reais e cinquenta e sete centavos), bem como, condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão do impedimento de embarque, sob a justificativa de alteração da categoria tarifária.

1. Da inexistência de falha na prestação dos serviços – Da ausência de responsabilidade.

Cinge-se que o consumidor, ora apelado, ajuizou a presente demanda, visando a reparação pelos danos morais e materiais decorrentes da falha na prestação do serviço pela empresa apelante, devido
o impedimento de embarque da parte apelada
,
sob a justificativa de
alteração de categoria tarifária
(de criança de colo para criança com necessidade de uso de assento)
.

Nessa vereda, verifica-se que

na data originalmente programada
(16/05/2020)
, foi
adquirido passagens aéreas em tarifa de bebê (0 a 02 anos)
.
Contudo, na data da viagem
(16/10/2021)
,
remarcadas em razão da pandemia por covid-19,
a parte apelada já
havia
completado 3
(três)
anos
de idade
.

Aduz a empresa aérea apelante que:
“
o presente recurso de apelação merece ser provido, na medida em que foi oportunizado a Apelada a remarcação das passagens e foi realizado sem custo, sendo as passagens aéreas utilizadas pela apelada.
”
(ID. 248617183 – p.
10
)

Pois bem.

Em exame ao conjunto fático-probatório, entendo que razão não assiste
a parte apelante, isto porque,
restou comprovado nos autos que
foi despendido
valores para a aquisição de
nova
passagem aérea para a parte apelada, no importe de R$
2.840,57 (dois mil, oitocentos e quarenta reais e cinquenta e sete centavos)
, conforme documento juntados aos autos em ID. 248616692
, quando
a empresa apelante
, outrora
assegurou ao consumidor que tal remarcação
não havia custo.

Tal conduta
denota ofensa
ao direito básico do consumidor, consoante prevê art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, senão, vejamos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Outrossim, pontuo que a informação de ausência de cobrança da taxa ocorreu também em reclamação junto ao PROCON, de acordo com documento carreado aos autos
(ID. 248616693).

Desse modo, entendo
que a tese recursal não merece acolhimento
, pois,
a parte
não trouxe aos autos provas aptas a corroborar com os fatos
alegados, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou, extintivo do direito do autor.

Diante dessas considerações, é imperativo reconhecer a responsabilidade civil da parte apelante, pois restou comprovada a falha na prestação do serviço ao
impedir o embarque da parte apelada, sob justifica
tiva
de
mudança de categoria tarifária
(de criança de colo para criança com necessidade de uso de assento)
, quando
outrora informou ao consumidor a inexistência de novas cobranças
. Tal fato, obviamente, não pode ser debitado a cargo do consumidor, devendo a empresa apelante arcar com os danos morais e materiais resultantes do acontecido.

2. Da
ausência
de provas do alegado dano moral.

Pois bem. Tenho que deve ser rejeitado tal pretensão recursal da parte apelante, isto porque, da análise dos autos, verifica-se que o impedimento de embarque, se deu
por falha na prestação dos serviços pela empresa aérea
, fato que, inegavelmente, lhe trouxe prejuízos de ordem moral, indenizáveis, e, por isso, penso que no caso em testilha, deve ser observada a regra da responsabilização civil prevista no art. 14, da Lei n.º 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Ademais, da análise dos autos, verifico que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, inclusive
junto ao PROCON/MT, o que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Dessa maneira, é devida a indenização à parte apelada, diante da falha na prestação do serviço pela empresa apelante, fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, indenizáveis,
portanto
.

3. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrente, que para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

4. Da ausência de dano material.

Rejeito o pleito recursal, isto porque, restou comprovado nos autos a ocorrência do
s

danos
materiais, pois, o consumidor, ora apelado,
necessitou adquirir nova passagem aérea
(ID.
248616692
)
, forçado
pel
a parte
apelante
a pagar duas vezes pelo serviço, conforme exposto alhures
,
operando em evidente enriquecimento ilícito (art. 884 do Código Civil)
,

logo, não há que se falar em ausência de provas dos danos materiais
.

Desse modo, não deve prosperar o presente pleito recursal de ausência de danos materiais, mantendo-se inalterada a r. sentença.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o §11º do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro a condenação em honorários sucumbenciais para o importe de
R$ 2.500,00
(
dois mil e quinhentos reais
)
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024